Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES ENGLOBANDO DUAS AÇÕES JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EM OUTRA DEMANDA. FALTA DE INTERESSE DE NOVA PRETENSÃO HOMOLOGATÓRIA DO MESMO ACORDO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Não há interesse processual em nova decisão homologatória do acordo extrajudicial, quando o referido pacto já foi homologado judicialmente em outra ação.
2. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (art. 922 do Código de Processo Civil).
3. Recurso parcialmente provido.